Tribunal: TJDFT
Processo: 0743297-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES. REJEIÇÃO; PRESCRIÇÃO. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. As alegações deduzidas no recurso relacionam-se ao consignado na sentença atacada, tendo o recorrente infirmado especificamente os fundamentos lançados no referido decisum, conforme se infere das razões apresentadas, daí porque não se vislumbra violação ao princípio da dialeticidade.
2. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir, o que não ocorre no caso em apreço.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (lei federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990).
4. A prescrição é a perda do direito à pretensão pelo decurso do tempo, e não do direito material em si, razão por que deve ser suscitada apenas como defesa indireta, e não por meio de ação.
5. A plataforma SERASA LIMPA NOME é uma plataforma na qual há informações de uso exclusivo de credor e devedor, por isso não se verifica ofensa às regras de proteção ao consumidor, especialmente as gizadas nos artigos 43 e 44 do CDC, uma vez que não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de pessoas inadimplentes.
6. A manutenção do nome do consumidor na plataforma SERASA LIMPA NOME não repercute no regime de pontuação "negativa" (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
7. Negou-se provimento ao recurso.